Tribunal: CARF
Processo: 10805.900188/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.900188/2018-13
ACÓRDÃO
1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGARIA SILVA GASPAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
2
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 08339.60774.100415.1.3.03-1314, em 10.04.2015, e-fls. 19-27,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$ 150.000,00 do quarto trimestre do ano-calendário de 2014 apurado pelo
lucro presumido para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 29-35:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), correspondente ao período de apuração do
crédito informado no PER/DCOMP, consta contribuição social a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 150.000,00
Valor da contribuição social a pagar na ECF: R$ 6.820,63
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. [...]
Base Legal: Arts. 1o a 3o; art. 6o, parágrafo 1o e arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 4o da IN RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/07 no 107-015.250, de 28.07.2022, e-fls. 54-63:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
PERDCOMP. DESPACHO ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO. CSLL. RETENÇÃO
INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a manifestação de inconformidade improcedente.
Dê-se ciência e intime-se para pagamento, ressalvando-se o direito de recurso.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
3
À unidade de origem, para ciência ao interessado e demais providências
necessárias ao cumprimento deste ato decisório, observando-se para o contido no
último item do voto. [...]
37. III - CONCLUSÃO
38. Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo o despacho decisório recorrido.
39. Cabe observar à DRF que o auto de infração da multa por compensação
indevida, consubstanciado no processo no 18220.722800/2020-16, se encontra
apensado a este.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.09.2022, e-fl. 71, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.10.2022, e-fls. 73-82, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DO MÉRITO.
2.1 DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IRPJ/CSLL. BREVES CONSIDERAÇÕES.
Esclarece-se, por primeiro, que, por força do disposto no art. 57 da Lei n°
8.981/95, aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e recolhimento
estabelecidas para o IRPJ.
Assim é que, em virtude do disposto no art. 153, III e art. 195, I, "c" da Carta de
Competências, cabe à União instituir o imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, bem como a contribuição social sobre o lucro líquido.
Tais normas delineiam claramente a regra matriz de incidência tributária do IRPJ,
estabelecendo seu critério material (aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica) e o critério quantitativo (renda ou proventos de qualquer natureza). [...]
Feito tais explicações, passa-se a análise do mérito.
2.2 DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. ERRO MATERIAL.
O cerne do litígio gira em torno de DCOMP não homologado em razão de não ter
sido apurado saldo negativo, mas sim imposto a pagar.
Ocorre que, como admitido pela Recorrente, a informação prestada na DCOMP
estava incorreta, isso porque o valor indicado para ser compensado pela
Recorrente, em verdade, seria decorrente de pagamento indevido ou a maior
relativamente ao 4° Trim/2014.
A questão posta, portanto, cinge-se à inexatidão. O equívoco de preenchimento
em referência não impede o reconhecimento da compensação pleiteada, de tal
sorte que urna vez comprovada a existência do crédito, é direito do contribuinte
de efetuar sua compensação. [...]
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
4
Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto n° 70.235/72 já prevê
essa situação:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (...)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida,
e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar
as diligências que considere necessárias à complementação da prova ou ao
esclarecimento de dúvida relativa aos fatos trazidos no processo. Outrossim, em
decorrência deste princípio, impõe-se sejam sanadas as falhas, omissões e
enganos eventualmente cometidos no curso do processo.
Assim sendo, verifica-se ter havido equívoco material nos presentes autos, haja
vista que restaram comprovadas, através das DIPJs e cópias de documentos
contábeis/fiscais aos autos, as alegações da Recorrente.
Ocorre, porém, que é imprescindível para a análise do mérito neste processo, que
seja analisada a certeza e liquidez dos créditos indicados pela Recorrente,
conforme determina o art. 170 do CTN.
Para tanto, a Recorrente juntou aos autos documentos hábeis e idôneos
suficientes para comprovar o suposto crédito utilizado na compensação
declarada, sendo do contribuinte o ônus de instruir os autos com documentos
hábeis e idôneos.
Tal obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72: [...].
Em razão disso, e para evitar eventual usurpação de competência de autoridade
administrativa, já que cabe à DRF de origem a análise e o pronunciamento a
respeito do deferimento (ou não) de pedidos de restituição/compensação (arts.
57 e 63 da IN RFB 900/2008), temos que o referido processo deve retornar à
origem para que seja reanalisado considerando a ser a origem do pedido de
compensação a existência de pagamento indevido ou a maior conforme alegado.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
5
Diante o exposto, requer seja determinado o retorno dos autos à Unidade da DRF
de Origem para nova análise do direito creditório em discussão, levando em
consideração o esclarecimento do erro de fato e os documentos colacionados, e
havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito
decorrente do recolhimento a maior, como alegado, seja realizada a homologação
da DCOMP em discussão.
2.3 DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Conforme já acima apontado, a autoridade fiscal, ora apontado no presente auto
de infração, entendeu por bem cobrar os valores indevidos do tributo devido,
acrescido ainda de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), nos autos
do processo administrativo em apenso, o que revela seu caráter nitidamente
confiscatório.
Isto porque, o artigo 150, IV, da Constituição Federal proíbe a instituição de
tributo com caráter confiscatório e, sem sobra de dúvida, aplicar uma multa que
praticamente dobra o valor do débito, além da cobrança de juros sobre o valor do
tributo, é retirar do contribuinte valores que não são devidos ao Fisco (confisco).
[...]
Ante os argumentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos
Tribunais Regionais sobre o tema, indispensável assim requerer o reconhecimento
da ilegalidade da multa de ofício aplicado, ou sucessivamente, pleitear a sua
redução, ante seu evidente caráter confiscatório, proibido pela nossa Constituição
Federal.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI- DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Diante de todo o exposto c com base no princípio da autotutela constante da
administração pública, requer seja determinado o retomo dos autos à Unidade da
DRF de Origem para nova análise do direito creditório em discussão, levando em
consideração o esclarecimento do erro de fato e os documentos colacionados, e
havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito
decorrente do recolhimento a maior, como alegado, seja realizada a homologação
da DCOMP em discussão, ou, de forma subsidiaria, caso o pedido acima não seja
acatado, que então seja determinado a redução da multa aplicada, em razão do
seu caráter confiscatório.
É o Relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
6
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$150.000,00 referente quarto trimestre do ano-calendário de 2014 pleiteado no
presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
As alegações recursais referentes ao Auto de Infração formalizado no processo
apenso no 18220.722800/2020-16 com a exigência do crédito tributário a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados com base no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, devem ser ali analisadas.
Somente para argumentar, tem-se que os méritos das decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, trata da inconstitucionalidade do
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Tem-se que este julgado é definitivo,
pois houve o trânsito em julgado em 20.06.2023. No que se refere à Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, que “julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
7
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
8
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
9
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
No diapasão do erro de fato e erro de direito insta registrar sinteticamente.
Erro de fato é aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada
situação”, que “reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
10
comprovação à época da constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um
desajuste interno na estrutura do enunciado”. Recai sobre as circunstâncias do caso em exame e
sobre os elementos essenciais da feitura do ato administrativo (art. 10 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e da aplicação
incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de feição
internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”. Reside
no plano da interpretação e aplicação das normas, nos critérios e conceitos jurídicos que
fundamentam o lançamento de ofício consubstanciado no ato administrativo (art. 142 do Código
Tributário Nacional).
Esse entendimento extrai-se do Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.347.324/RS, do Recurso Especial no 741.314/MG do Recurso Especial Repetitivo no 1.130.545/RJ
e do Parecer PGFN/CAT no 278, de 14 de fevereiro de 2014.
Consta no Per/DComp no 08339.60774.100415.1.3.03-1314, e-fls. 19-27, o crédito
relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$150.000,00 do quarto trimestre do ano-
calendário de 2014.
Consta na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do quarto trimestre do ano-calendário
de 2014 a CSLL a pagar no valor de R$6.820,63, e-fl. 49.
No Termo de Intimação, e-fls. 40, a Recorrente foi cientificada:
A soma das parcelas de composição do crédito demonstradas no PER/DCOMP
deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou do imposto
devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Na análise do PER/DCOMP acima identificado foi constatado que:
- Não foi apurado saldo negativo na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e sim
contribuição social a pagar.
Apuração: 4o trimestre 2014 - 01/10/2014 a 31/12/2014
ECF: Contribuição social a pagar R$ 6.820,63
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 150.000,00
Demonstrativo parcelas composição crédito ECF: R$ 0,00 (Somatório dos valores
do REGISTRO P500, CAMPO 2, CODIGOS 8 A 12)
Demonstrativo parcelas composição crédito PER/DCOMP: R$ 150.000,00
(Somatório das informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior e CSLL
Retida na Fonte)
Solicita-se retificar a ECF correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento das parcelas de crédito utilizadas na sua composição.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da ECF e da DCTF do
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
11
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no
prazo estabelecido nesta intimação.
Base Legal: Arts. 1o a 3o; art. 6o, parágrafo 1o e arts. 28, 30 e 74 da Lei 9.430, de
1996. Arts. 76 e 87 a 92 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Ocorre que a Recorrente não comprovou a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado no Per/DComp analisado no presente processo.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Valoração
A Recorrente apresenta argumentos sobre a incidência dos acréscimos legais.
O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do crédito referente
ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo
negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os
débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos
legais até a data de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
12
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF
no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no
art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dessa maneira, incidem acréscimos legais
sobre os débitos tributários não pagos nos prazos previstos na legislação específica e sobre o
indébito quando reconhecida a sua liquidez e certeza.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/07 no 107-015.250, de 28.07.2022, e-fls. 54-63,
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento
(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
19. II – MÉRITO
20. A DRF não reconheceu direito creditório ao interessado, sob o fundamento de
que, no sobredito período, houve apuração de CSLL a Pagar. Além disso, a
interessada não teria sanado as inconsistências objeto de termo de intimação.
21. Pois bem. O Programa Gerador de Per/Dcomps (PGD-Per/Dcomp) foi
estruturado de forma a recuperar informações constantes dos demais sistemas
desta RFB.
22. Para o prosseguimento da análise do crédito ora pretendido, o PGD exige
conformidade entre as informações prestadas em ECF e as em Per/Dcomp.
23. A contradição apontada no Despacho Decisório – saldo negativo em
Per/Dcomp, mas, CSLL a Pagar em ECF - só pode ser afastada mediante a
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
13
retificação e/ou o cancelamento de uma ou de ambas as mencionadas
declarações.
24. A DRF emitiu Termo de Intimação sob no 123773726, no qual descreveu as
inconsistências verificadas, e solicitou à interessada providenciar as devidas
retificações (e-fls. 40/41): [...].
25. A Interessada foi cientificada do termo de intimação em 29/06/2017 (e-fls.
41):
26. Ressalte-se que o sobredito Termo informa que as inconsistências deveriam
ser sanadas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da ciência da intimação.
Constatou-se que só foi transmitida uma ECF para o período, conforme tela
inserida abaixo: [...].
28. Na única ECF transmitida em 29/09/2015, foi apurada CSLL a pagar no valor de
R$ 6.820,63, para o 4o trimestre de 2014, conforme tela do Registro P500 inserida
abaixo (e-fls. 42/49): [...].
29. Fica claro que as inconsistências apresentadas permaneceram, mesmo após
ter sido intimada para corrigi-las, conforme termo de intimação descrito no nosso
item 24, e até mesmo após a emissão do Despacho Decisório que não homologou
a compensação.
30. Não constam quaisquer retenções na fonte de CSLL em DIRF (e-fls. 50/53).
31. Assim, não há certeza e liquidez do crédito, haja vista as inconsistências
apuradas entre a ECF e o crédito pleiteado em Perdcomp.
32. Quanto a alegação da Interessada de que a retenção foi indevida e que teria o
direito de pleitear a restituição do valor retido, cabe registrar que não foram
juntados aos autos quaisquer documentos que comprovem que houve qualquer
retenção e nem mesmo que a retenção seria indevida.
33. É importante mencionar que a Interessada citou, em sua argumentação, o art.
3o, § 12, da IN RFB no 1.300/2012, como fundamento para pleitear a retenção
indevida. No entanto, tal dispositivo diz respeito a retenções efetuadas a pessoas
jurídicas optantes pelo Simples Nacional. O que não é o caso da Interessada que
apurava o lucro pela forma presumida.
34. No caso da Interessada, que apura o seu lucro na forma presumida, caso
houvesse retenção indevida pela fonte pagadora, caberia utilizar tal retenção na
dedução da CSLL apurada, nos termos do art. 11 da IN RFB no 1.300/2012, vigente
à época dos fatos:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
14
negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (grifaram-se)35. Ou seja, nos casos de
retenção indevida, o crédito a ser pleiteado, necessariamente, seria o saldo
negativo gerado no período. O que não ficou demonstrado no caso concreto.
36. Pelo contrário, na ECF única apresentada, foi apurado saldo a pagar de CSLL.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/07 no 107-015.250, de 28.07.2022, e-fls.
54-63, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.594 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900188/2018-13
15
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 135
DF CARF MF
Original